Tribunal: TJBA
Processo: 8046171-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046171-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO ANDREY NOVAES LIMA

Advogado(s)
:
MARCIO ANDREY NOVAES LIMA

AGRAVADO: GIVALDO BISPO MENEZES JUNIOR

Advogado(s)
:
VICTOR CERQUEIRA LIMA, KEYLLA THAMARA ROCHA SILVA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. DECISÃO SANEADORA. DESIGNAÇÃO POSTERIOR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CONTRARIEDADE AOS LIMITES FIXADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que designou audiência de instrução e julgamento, nos autos de ação de cobrança de honorários advocatícios, após decisão saneadora que reconheceu a preclusão da prova testemunhal e delimitou a controvérsia à quantificação dos honorários.

2. O agravante alega violação aos limites da decisão anterior e afronta aos princípios da segurança jurídica, celeridade e economia processual. Requereu, liminarmente, a suspensão da audiência designada e, ao final, o julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que designou audiência de instrução e julgamento, após o reconhecimento da preclusão da prova testemunhal, viola os limites da decisão saneadora e os princípios processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão saneadora delimitou expressamente a controvérsia à quantificação dos honorários e reconheceu a preclusão da prova testemunhal, diante da inércia das partes em indicar testemunhas no prazo legal.

4. A ausência de interposição de agravo contra a decisão saneadora tornou a matéria preclusa, nos termos do art. 507 do CPC.

5. A posterior designação de audiência de instrução e julgamento afronta os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da cooperação, além de configurar ato processual contraditório e ineficaz.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, justificou-se a concessão da tutela de urgência, com suspensão dos efeitos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A designação de audiência de instrução e julgamento, após o reconhecimento da preclusão da prova testemunhal e delimitação da controvérsia à matéria de direito, contraria decisão saneadora e viola os princípios da segurança jurídica, boa-fé processual e cooperação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046171-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARCIO ANDREY NOVAES LIMA
e como apelada
GIVALDO BISPO MENEZES JUNIOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .